Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-79.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001191-79.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. REDA. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III DO CPC). PARTE AUTORA QUE SEMPRE RESPONDEU AO CHAMADO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA DE QUE A FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS ACARRETARIA A EXTINÇÃO DO FEITO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PELO SEGUIMENTO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001191
-79.2016.8.05.0191
,
de Paulo Afonso, figurando como parte Apelante
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

e parte Apelada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de________________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça